Tribunal: TJDFT
Processo: 0716902-97.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716902-97.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILCE HELENA VIDAL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O A apelante não realizou o pagamento do preparo no momento da interposição do recurso. A apelação foi interposta em 04/06/2024 e o preparo realizado de forma simples em 12/08/2024 (ID. 61181435 e ID. 62724315). Em atendimento ao disposto no §4o do art. 1.007 do CPC, o recolhimento do preparo deveria ter sido efetuado em dobro. Vejamos: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...)” Assim, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetue o recolhimento da complementação do preparo, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator